Tribunal: TJMT
Processo: 0006680-75.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006680-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), VANIA TEIXEIRA LOBO - CPF: 179.751.401-63 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE
– OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – JUSTA INDENIZAÇÃO –
APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O DNIT - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5º, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

2. “Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença.”

(TJ-MT - AC: 00180830720138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)

3. No caso em tela, o Estado ingressou com Ação de Desapropriação visando desapropriar a área de 11,46m2 do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade, no entanto, acabou por expropriar 40m2, sendo a diferença, referente a faixa de domínio público.

4. Muito embora a ocupação de bem público por terceiro seja sempre precária, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes nos imóveis a serem reintegrados, através do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte/DNIT.

5. Portanto, a sentença agiu corretamente ao condenar o Estado “a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença”, no entanto deixou de especificar que a área total a ser indenizada é de 40m2, motivo pelo qual, merece o devido reparo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para acrescentar à sentença que a indenização deverá equivaler a 40m2 (quarenta metros quadrados) do imóvel em questão, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
VANIA TEIXEIRA LOBO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão na Posse nº
6680- 75.2012.8.11.0041, Código: 754688,

movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedente a ação para determinar a transferência da propriedade de 11,46m2 do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, s/n, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.
Por outro lado, condenou o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Sustenta o Apelante, que a sentença não especificou se a diferença a ser apurada em liquidação de sentença será calculada sobre os 40m2 ou sobre o preço de mercado dos 11,46m2 desapropriados pelo Decreto 402/2011, motivo pelo qual, pleiteia pela anulação da sentença, para que seja determinado se não o valor, mas, ao menos, a área que deverá ser indenizada.

Alega que o Estado não produziu nenhuma prova no sentido de constatar a alegada faixa de domínio, não havendo prova de sua extensão, afirmando que é devida a indenização sobre toda a área afetada pela obra, qual seja 40m2.

Assevera que o valor devido pelos 40m2 de fato suprimidos do imóvel do Apelante, importavam em R$ 77.190,00 (setenta e sete mil cento e noventa reais), sendo que ao se permitir que o Estado possa auferir vantagem indevida com o pagamento da indenização a menor daquela efetivamente devida, caracterizaria enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para anular a sentença diante da impossibilidade de ser proferida de maneira ilíquida; para reconhecer a ausência de prova da faixa de domínio alegada pelo Estado de Mato Grosso, determinando a indenização de 40m2 do imóvel efetivamente suprimido do imóvel da Apelante, e ainda que seja o Apelado condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais.

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 7610206.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. – id. 7679349 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente o pedido de Desapropriação formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de
VANIA TEIXEIRA LOBO
, a fim de ordenar a transferência da propriedade de 11,46m2 do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, s/n, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Por outro lado, condenou o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
05/03/2012
a Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão provisória na Posse, contra
VÂNIA TEIXEIRA LOBO
, visando desapropriar a área de 11,46m2 do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de imissão provisória na posse mediante o depósito prévio do valor de avaliação, correspondente ao montante de R$ 9.382,43 (nove mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) (ID. 7610106).

Diante disso, o Estado procedeu com o depósito judicial exigido (ID. 7610112), sendo expedido o Auto de Reintegração e Manutenção de posse em 26/04/2012 (ID. 7610114 - Pág. 3).

Apresentada contestação (ID. 7610116) e impugnação à contestação (ID. 7610123), o Juízo de 1º grau entendeu pela necessidade de produção de prova pericial, nomeando perito judicial (ID. 7610140) que apresentou proposta de honorários no ID. 7610143, a qual foi impugnada pelo Estado (ID. 7610147), sendo oferecido pelo perito a redução da proposta no ID. 7610200.

Na sequência, o juízo de 1º grau entendeu pela impossibilidade de realização de pericia judicial, devido à falta de pagamento dos honorários periciais por parte do Estado, proferindo sentença com o seguinte dispositivo (ID. 7610201):

“(...)DISPOSITIVO
ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da propriedade de 11,46m2 do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, s/n, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Por outro lado, condeno o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Autorizo, por parte da requerida, o levantamento do valor já depositado, depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, devido ao valor da indenização, determino que cada parte arque com os honorários de seu patrono.

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se.”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

O Apelante insurge-se contra a parte da sentença que determinou que a apuração do valor do imóvel, objeto da desapropriação, fosse feita na liquidação da sentença.

É cediço que a desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial, previsto no Decreto-Lei n. 3.365/1941, por meio do qual o Poder Público transfere para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro, efetuando, como regra, indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5o, XXIV, CRFB).

Os procedimentos para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, encontram assento constitucional e infraconstitucional, sendo corolário do ato expropriatório a prévia e justa indenização, assim entendida como aquela que possibilite ao expropriado a recomposição integral de seu patrimônio.

Dessa forma, em razão de o Magistrado
a quo
não ter dúvidas quanto à procedência do pedido de desapropriação do imóvel, mas tão somente do
quantum
indenizatório, parece-me correta a determinação para que o montante fosse apurado na liquidação da sentença, já que, na legislação pertinente à matéria, inexiste proibição nesse sentido.

Importante destacar que o Julgador singular, independentemente da realização da prova pericial, para levantamento do valor do bem expropriado pelo Estado de Mato Grosso, já havia formado sua convicção, no sentido de que os requisitos exigidos no Decreto-Lei n. 3.365/1941 tinham sido preenchidos.

Ademais, a jurisprudência tem entendimento de que o Juiz, estando convicto da procedência do pedido, pode remeter para a liquidação da sentença, ainda que o pedido seja certo, a apuração do
quantum
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL – ART. 535 DO CPC – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DANOS MORAIS – REEXAME DE MATÉRIA DE FATO – DANOS MATERIAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CABIMENTO.

1. (...).

3. "
Não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação
" (REsp 547.662/AC,
Relator
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 1.2.2005).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 615.185/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 10/02/2015). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DESPROVIMENTO. Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se rejeitar a preliminar de intempestividade recursal.
Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença.
(TJ-MT - AC: 00180830720138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, poderá remeter as partes à liquidação de sentença.

2.
Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença
(art. 85, § 3º, I a V e § 4º, II, do CPC). (Apelação com Remessa Necessária n. 0018175-48.2014.8.11.0041,
Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 06/08/2019). (Destaquei).

Por fim, anoto que a apuração do montante devido pelo Estado, referente ao bem expropriado, na liquidação da sentença, não traz nenhum prejuízo ao Recorrente.

Outrossim, a controvérsia da demanda não se limita a discussão do valor da área desapropriada, mas também acerca do total da área do imóvel que foi suprimido da Apelante.

A Apelante obtempera que o Estado pretendeu através da presente ação, a desapropriação de 11,46m2 de seu imóvel, enquanto suprimiu 40m2, alegando que essa diferença estaria sob a faixa de domínio da rodovia.

Ao contrário do alegado pela Apelante, o Estado comprovou que o restante da área (40m2) situa-se na faixa de domínio da rodovia, conforme Ofício expedido pelo Secretário Adjunto das Ações de Desapropriação de ID. 7610124.

Portanto, há elementos seguros nos autos no sentido de que parte do imóvel pertencente à Apelante foi construída sobre a faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil, bem público cuja ocupação pelos particulares, sem regular autorização, não acarreta posse, mas mera detenção.

Diferentemente, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
. 2. Recurso Especial não provido”
. (STJ-2ª T. – REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018, DJe 16/11/2018)” [Destaquei]

No entanto, muito embora, a ocupação da Apelante constitua mera detenção, o que afastaria o dever de indenizar do Apelado pelas benfeitorias existentes no imóvel, extrai-se, do Acordo de Cooperação Técnica, entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT (ID. 7608295 - Pág. 2 ao ID. 7608298 - Pág. 1), que já era previsto, no custeio das obras, o pagamento de indenização pela posse de benfeitorias, mesmo em caso de ocupação irregular.

Nesses termos, dispõe o referido acordo:

''CONSIDERANDO, que a execução das referidas obras exigirá a desapropriação total e/ou parcial de grande número de imóveis urbanos situados às margens das avenidas Miguel Sutil, Fernando Correia e da FEB, bem como a indenização e/ou reassentamento de famílias que detenham a posse de benfeitorias que porventura ocupem irregularmente a faixa de domínio da rodovia federal nesta região”. (ID. 7608295 - Pág. 2).

Do mesmo modo, no referido acordo de cooperação, a Cláusula Segunda, II, "c", estabelece que constituem obrigações do Estado de Mato Grosso custear e efetuar, pela via administrativa ou judicial, o pagamento das indenizações relativas às desapropriações e/ou indenizações.

Com efeito, o Poder Público avaliou somente a área a ser desapropriada (11,46m2) mediante o Laudo Técnico (ID. 7610101 - Pág. 4 ao ID.

7610102 - Pág. 6), homologado no ID. 7610105 - Pág. 4, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria, no valor total de R$ 9.382,43 (nove mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), o qual foi depositado em Juízo no ID. 7610112 - Pág. 1.

Ao analisar casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR – AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO PARCIAL – MINORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PARA O RESSARCIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Deve ser reconhecido o dever de indenizar as benfeitorias existentes em ocupação irregular em faixa de domínio público, uma vez assumida essa obrigação no Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte/DNIT.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00094097420128110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/09/2017)

Portanto, a sentença agiu corretamente ao condenar o Estado “a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença”, no entanto deixou de especificar que a área total a ser indenizada é de 40m2, motivo pelo qual, merece o devido reparo.

Destaco que dos 40m2, já foi depositado nos autos o valor da indenização referente a 11,46m2, devendo, portanto, ser apurado apenas o restante do valor.

Por, fim, quanto as verbas sucumbenciais, verifica-se que a sentença determinou que cada parte arque com os honorários de seu patrono e condenou a parte Requerida ao pagamento das custas.

Nesse ponto a sentença não merece reparos, posto que nos termos do artigo 27, § 1.º, do Decreto Lei 3.365/41, somente quando a sentença fixar o valor da indenização em quantia superior ao preço oferecido, o desapropriante será condenado a pagar honorários advocatícios; em caso contrário, o ônus é do expropriado.

Há de se ressaltar que o Apelado ofereceu resistência ao valor ofertado e, por esse motivo, deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acrescentar à sentença que a indenização deverá equivaler a 40m2 (quarenta metros quadrados) do imóvel em questão, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021